Tribunal: TJES
Processo: 0006952-06.2017.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006952-06.2017.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SONIA MARIA RIBEIRO

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006952-06.2017.8.08.0000

RECORRENTE:
ESTADO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SÔNIA MARIA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. IRRECORRIBILIDADE. ATO DE MERO EXPEDIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vice-Presidência que, em juízo de retratação negativo, manteve a inadmissão de Recurso Extraordinário e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O recurso é apresentado após o Supremo Tribunal Federal negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário e ocorrer a baixa definitiva dos autos com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso contra a decisão que, em juízo de retratação negativo, mantém a inadmissibilidade de Recurso Extraordinário e determina a remessa do processo ao tribunal superior; (ii) estabelecer se é admissível a interposição de recurso após o trânsito em julgado da demanda no tribunal superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida em juízo de retratação negativo, que se limita a manter a inadmissibilidade do recurso excepcional e a determinar o encaminhamento do feito à instância superior, consiste em ato de remessa desprovido de carga decisória e, por isso, irrecorrível.

A interposição do recurso após a baixa definitiva dos autos do Supremo Tribunal Federal, com o consequente trânsito em julgado certificado, revela-se inadmissível em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que, em juízo de retratação negativo, mantém a inadmissibilidade de recurso excepcional e determina a remessa dos autos ao tribunal superior é irrecorrível, por se tratar de ato de mero expediente sem conteúdo decisório.

É inadmissível a interposição de recurso contra decisão proferida no tribunal de origem após o trânsito em julgado da demanda, certificado pelo tribunal superior, em virtude da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.047.903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; STJ, AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 20/09/2021, DJe 22/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006952-06.2017.8.08.0000

RECORRENTE:
ESTADO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SÔNIA MARIA RIBEIRO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (fls. 562/563) em face da decisão desta Vice-Presidência (fls. 550/551) que, em sede de juízo de admissibilidade, manteve a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário (fls. 540/541) e determinou a remessa dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal para o julgamento do correspondente Agravo (ARE).

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a existência de repercussão geral presumida no Recurso Extraordinário outrora interposto, argumentando que a insurgência fundamenta-se em afronta à jurisprudência dominante do STF, o que afastaria os óbices à admissão do apelo extremo.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o presente recurso padece de manifesta inadmissibilidade, por dois fundamentos autônomos.

Primeiramente, observa-se que o Agravo Interno foi manejado contra decisão que, ao não exercer o juízo de retratação facultado pelo art. 1.042, § 4º, do CPC, limitou-se a manter a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário e ordenar a remessa do feito à Instância Superior.

É sabido que o ato judicial que se limita a manter a decisão agravada e impulsionar o recurso ao Tribunal Superior é desprovido de carga decisória autônoma, configurando mero despacho de expediente/remessa. Consequentemente, tal ato é irrecorrível, conforme pacificado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA JULGADA COMO REPETITIVO. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUISHING INVÁLIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUADO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. "Encontrando-se o acórdão a quo em contrariedade com o entendimento firmado em acórdão julgado sob a sistemática do recurso repetitivo, necessária a devolução dos autos à Corte de origem para o devido juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.040 e 1.041 do CPC" (AgInt na PET no AREsp 644.832/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4/5/2017). 2. Caso concreto que tem por objeto o mesmo tema do repetitivo consubstanciado no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1076/STJ), razão pela qual se ordenou o retorno dos autos à Corte de origem, para que lá, no juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, decida-se em conformidade com a diretriz firmada no aludido repetitivo. 3. Ato de remessa desprovido de carga decisória e, por isso mesmo, irrecorrível. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.780.744/RS; AgInt no AREsp 608.190/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2018; AgInt no REsp 1.661.811/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/6/2018; e AgInt no AREsp 1.184.411/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/6/2018. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.047.903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Ademais, emerge dos autos óbice processual ainda mais gravoso. Verifica-se que os autos foram efetivamente remetidos ao Supremo Tribunal Federal, onde o ilustre Ministro Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), ante a ausência de preliminar formal de repercussão geral (fls. 555/556).

Após o referido julgamento na Corte Suprema, operou-se o trânsito em julgado da demanda em 18/11/2025, conforme certidão de fl. 557, com a subsequente baixa definitiva dos autos a este Tribunal de origem.

Neste cenário, a pretensão de rediscutir a admissibilidade do Recurso Extraordinário por meio deste Agravo Interno encontra barreira intransponível na preclusão consumativa e na imutabilidade da coisa julgada. Sobre o tema, o STJ orienta que: “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio’' (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Portanto, tendo a instância extraordinária se encerrado com decisão definitiva do STF, é absolutamente incabível a reabertura da via recursal nesta instância local.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, ante a sua manifesta inadmissibilidade e a ocorrência do trânsito em julgado.

É como voto.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.